Tribunal: TJDFT
Processo: 0701091-83.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701091-83.2020.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CRISTIANO ZANIN MARTINS, VALESKA TEIXEIRA ZANIN MARTINS, MARIA DE LOURDES LOPES, ELIAKIN TATSUO YOKOSAWA PIRES DOS SANTOS, GUILHERME QUEIROZ GONCALVES PACIENTE: LUIS FELIPE MIGUEL AUTORIDADE: JUIZO CRIMINAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intime-se a parte querelante para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno apresentado. Brasília/DF, 29 de julho de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator